Tribunal: TJDFT
Processo: 0706032-21.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO AUTOMOTOR. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DETERMINADA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM ADQUIRIDO ANTERIORMENTE AO REGISTRO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO COMUNICADA AO DETRAN/DF. ÔNUS DO ADQUIRENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 303 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.” (Súmula 303, STJ)
2. Restando indene de dúvidas que o embargante não procedeu à transferência de propriedade veicular a tempo e modo devidos – 30 dias, conforme art. 123, § 1o, do CTB – e que o embargado não se opôs à desconstituição da penhora, é caso de reforma da r. sentença, para que os ônus sucumbenciais sejam arcados pelo embargante, ora apelado, nos termos da Súmula 303, do e. STJ.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.